Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707515-69.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONES CAMELO DE OLIVEIRA APELADO: VANDELICE DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente a trazer aos autos documentos comprobatórios para fundamentar o pleito de justiça gratuita requerido, incluindo os 3 (três) últimos contracheques e os extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, bem como informar se houve o ajuizamento da citada "Querella Nulitatis" junto à Justiça Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os atos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator